Tribunal: TJES
Processo: 5002555-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002555-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE SEVERO BATISTA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002555-10.2023.8.08.0030

RECORRENTE:

WALLACE SEVERO BATISTA
.

RECORRIDO:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE REFRIGERADOR. GARANTIA ESTENDIDA. TENTATIVA DE REPARO POR PARTE DA SEGURADORA. PRODUTO LEVADO 2 VEZES PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REPARO REALIZADO EM
CURTO
TEMPO. APÓS APARECER DEFEITO NOVAMENTE O AUTOR CONTATOU A SEGURADORA POR MEIO DO PROCON.
SEGURADORA OFERTOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO REFRIGERADOR. CONSUMIDOR NÃO ACEITOU.
CONSUMIDOR ANTES DE IR AO PROCON NÃO SOLICITOU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA E NEM A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
NÃO TEVE NEGATIVA DA SEGURADORA
. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
WALLACE SEVERO BATISTA
em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A.

Em síntese, o requerente alega ter adquirido um REFRIGERADOR junto a SIPOLATTI, com garantia estendida da segunda requerida, produto este que apresentou defeito na garantia estendida, sendo encaminhado para assistência técnica, sem solução, pelo que, procurou o PROCON, onde foi ofertado o pagamento do valor do produto, o que não foi aceito pela parte autora. Em vista disso, pede indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida assurant, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 3.299,00 (Três mil duzentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), até a data da oferta realizada junto ao PROCON, conforme ID n 22598451. JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos, em relação a requerida LOJAS SIPOLATTI. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registre-se. Após o trânsito em julgado, mantida sentença, intime-se, a requerida ASSURANT, para cumprir a sentença no prazo legal, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523 do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
5400584,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que restou configurada lesão moral, tendo em vista que o refrigerador foi encaminhado para assistência técnica por mais de uma vez. Em virtude disso, requer ser indenizado pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, não restou demonstrada a falha na prestação do serviço das recorridas. Isso porque, tendo o produto do autor apresentado defeito após 1 ano de uso, e estando dentro da garantia estendida, foi tentado pela recorrida reparar o refrigerador, e a tentativa de reparo, não foi feito de forma morosa, dado que o refrigerador foi levado pela assistência técnica em 21/04/2022 e devolvido em 26/04/2022, após isso, novamente apresentou problema e foi novamente levado pela assistência técnica em 29/06/2022 e devolvido em 01/07/2022. Com isso, nota-se o curto período que o recorrente ficou sem o refrigerador,
lapso temporal que não ultrapassa o previsto no art. 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, após o produto apresentar problema novamente o recorrente foi até o Procon, na oportunidade em que
o recorrido ofereceu a restituição do valor pago pelo produto
. Contudo, o autor não aceitou a proposta. Vale ressaltar, que não consta nos autos, nem mesmo na narrativa inicial que o autor tenha solicitado, antes de procurar o Procon, a substituição do produto ou a restituição da quantia paga após as tentativas de reparo. Portanto, não constata-se dos autos nenhuma negativa por parte das recorridas.

Assim, nota-se que as recorridas cumpriram com o contratado pelo autor
.
Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

[...]
Não vejo a prática de ato ilícito, das requeridas, levando-se em consideração que cumpriram com o que foi prometido, ou seja, realizaram o pagamento do valor do produto, após tentativa frustrada de reparo do produto. Para isso foi contrato o seguro, ou seja, para garantir o reparo ou entrega do valor do produto, exatamente o que ofertou, a requerida, na esfera extrajudicial, junto ao PROCON, o que não foi aceito pela parte autora. Não havendo ato ilícito das requeridas, certamente que não há o que se falar em dano moral, pelo que, resta, ao autor, o recebimento do valor do produto. [...]

Com isso, não vislumbro falha na prestação de serviço das recorridas, assim, tendo em vista que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)